Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Vistos etc. O SINDIRETA, assistido por advogado, requer a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação aos não anuentes do acordo, conforme consta da petição de ID 30863522, haja vista o trânsito em julgado dos embargos à execução (ID 24631261). Os referidos embargos haviam sido sobrestados em razão do RE 729107, considerando a sistemática dos recursos repetitivos. Com o julgamento do recurso paradigma, contudo, o e. STF definiu a seguinte tese: “TEMA 792. EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No caso concreto, a expedição da RPV restou garantida nos termos definidos no v. acórdão proferido nos embargos à execução, segundo o qual “a hipótese normativa regente da espécie é a Lei 3.178/03, vigente à época da constituição definitiva do crédito (09/06/2004) e que considera pequeno valor a importância de até 40 (quarenta) salários mínimos” (ID 24631155). É preciso ressaltar, também, que na data da impetração do mandado do segurança, os beneficiários citados na petição de ID 30863522, já possuíam vínculo com o Distrito Federal e também com o SINDIRETA (ID 9350904). Em relação aos honorários contratuais, porém, o art. 22, § 4o, da Lei 8906/94 permite a dedução da quantia devida ao beneficiário, desde que juntado o contrato de honorários até a expedição da ordem de pagamento. Sendo assim, é imprescindível, para tanto, a juntada das procurações individualizadas, a exemplo do que ocorreu com a beneficiária LUZIA NOEZIA DE OLIVEIRA. Ante o exposto, concedo ao SINDIRETA o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada das procurações individualizadas, em relação aos beneficiários citados na petição de ID 30863522, item “b”. Intimem-se.